Tribunal: TJMT
Processo: 1022445-09.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022445-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CAROLINA DA SILVA BITTENCOURT - CPF: 867.004.721-72 (RECORRENTE), CAROLINE MARIA CAMPOS MUZZI - CPF: 700.966.001-87 (ADVOGADO), EMERSON DE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 522.474.301-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA - TRATAMENTO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA

–
TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA
- ROL EXEMPLIFICATIVO – PACIENTE PORTADORA DE QUADRO DEPRESSIVO RECORRENTE – SUBMETIDA A OUTROS TRATAMENTOS QUE NÃO APRESENTARAM RESULTADO – PACIENTE SUBMETIDA AO TRATAMENTO PRESCRITO ANTERIORMENTE COM RESULTADO SATISFATÓRIO – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RISCO DE DANOS NEUROPSIQUIÁTRICOS POTENCIALMENTE IRRESERVÍVEIS – SENTENÇA QUE CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA PARA O CUSTEIO DE 40 SESSÕES E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A recorrida é portadora de quadro depressivo recorrente (CID 10-F33) tendo recomendação médica para a realização de sessões de estimulação magnética transcraniana.

2.

Demonstrada a existência de expressa indicação por médico especializado para o tratamento, a quem compete a prescrição do
procedimento mais adequado para preservação da vida e da saúde da paciente,
não competindo ao plano de saúde a análise da pertinência da prescrição, ainda mais, quando submetida a tratamento anterior que não surtiu os efeitos esperados.

3.

Irrelevância da ausência de previsão do tratamento no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS, sobretudo se há previsão de cobertura para tratamento da doença da qual é portadora, impossível o afastamento da terapia correspondente.

4.

Se é assegurada ao usuário a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS, c
abe a ele diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar e tratar a doença, mostrando-se abusiva a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar a realização das sessões indicadas pelo médico sob a alegação de ausência de cobertura contratual, pois não se admite que o plano tenha cobertura para a referida doença e exclua o tratamento adequado indicado pelo médico.

5.

A
negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.

6.

A conduta da recorrente configura falha na prestação do serviço que, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização
objetiva pelos danos causados, porquanto agrava a situação de aflição e angustia da paciente, comprometendo a sua higidez físico-psicológica, ultrapassando a esfera patrimonial e o mero aborrecimento.

7.

Por ausência de pretensão recursal no que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor fixado pelo Juízo
a quo
deve ser mantido em observância ao princípio da congruência e correlação (CPC, art. 492).

8.

Escorreita a sentença que está em consonância com o entendimento desta Turma Recursal (N.U 1034080-89.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022; N.U 1039765-77.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021
) e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

10.

Recurso conhecido e improvido.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024